Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711181-64.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA APELADO: AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Daniela Cristina Guedes de Magalhaes Almeida, em face da Sentença de ID 52976476, proferida pelo Juízo da 1a vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, ato em que o Magistrado a quo, reconheceu a falta de interesse processual para a instauração de incidente com a finalidade de processar o pedido de cumprimento de sentença do título executivo judicial proferido no processo 0708384.23-2020.08.07.0006. Extingo o processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelo foi interposto em 06/10/2023 – ID 52976482 e, a Defensoria Pública do Distrito Federal se habilitou nos autos em 27/10/2023 – 52976487 em prol da recorrida Aelia Aparecida Fernanda Saboia, oportunidade em que juntou aos autos os seguintes documentos: a) extratos bancários da apelada referente aos meses de agosto/23 a outubro/23, b) Formulário para Avaliação da Hipossuficiência Econômica Familiar, c) Declaração de Hipossuficiência Econômica e d) fatura de energia elétrica. No ID 54276947, o Defensor Público requereu que lhe fosse aberto prazo para apresentação das contrarrazões e, ainda, reiterou o pedido da concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol da apelada. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). Outrossim, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve ser criteriosamente concedido. Frise-se, ademais, que o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Em outras palavras, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Cumpre salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça tem afastado critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019). Portanto, tem-se que a concessão da gratuidade de justiça não decorre exclusivamente de parâmetros objetivos, mas da análise quanto à possibilidade concreta de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais. No mesmo sentido, recentemente assim julgou esta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1787561, 07271876720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. No caso, o acervo probatório indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 6. Recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1710210, 07095198320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS INADIMPLIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DÍVIDA COBRADA. ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O VALOR DEVE SER READEQUADO PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se for possível aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 1.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração do apelante, pois, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, visto que demonstrada a necessidade do referido benefício. 2. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2.1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem se referir ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 2.2. In casu, se trata de ação de cobrança em que reconhecida a dívida postulada e o apelante não apresenta argumentos hábeis a questionar a própria existência desta ou o valor buscado, mas tão somente pleiteia a readequação desta a fim de que seja observada a situação de superendividamento e seja garantido o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Os fundamentos tecidos não tem o condão de modificar o entendimento objurgado e se referem, precipuamente, à próxima fase processual, de cumprimento de sentença. Portanto, revela-se violado o princípio da dialeticidade e da impugnação específica. 3. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, provida.” (Acórdão 1752426, 07163849620228070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA FALTA DE CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1716801, 07014055820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentadas tais premissas, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No caso em apreço, depreende-se dos autos que a apelada é dona de casa e aufere, em nome próprio, pensão alimentícia de meio salário mínimo; dois salários mínimos e meio são direcionados à sua filha menor, conforme Decisão proferida pelo Juízo da 1a vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (ID 54276953, pág. 6). Extrai-se dos autos que a recorrida é diagnosticada com espondilite anquilosante CID: M45, doença que “por se tratar de doença crônica e potencialmente deformante, não há possibilidade de alta do acompanhamento médico e não há previsão de retirada de medicações, uma vez que a paciente poderá cursar, além da limitação funcional atual, com incapacidade física parcial ou total (anquilose em sacroiliacas e coluna vertebral), perdendo movimentos fundamentais ao exercício de atividade de vida diária.” (ID 54276952, pág. 11). Registre-se ainda que o veículo que consta em nome da apelada foi doado por seu irmão Sivori Fernandes, conforme declaração exarada no Tabelionato de Notas e Protesto em 11/02/2021. Ademais, cumpre-me trazer à baila a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. A apelada preencheu as condições adotadas pelo Órgão, de modo que tal situação é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Viabiliza-se, portanto, o benefício de gratuidade de justiça, na medida em que, no caso concreto, a apelada não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria mantença e de sua família. Ademais, como sabido, a teor do disposto nos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende provisoriamente a exigibilidade de tais verbas. Se no prazo de cinco anos, subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica, havendo alteração nas condições financeiras da apelada, poderá cobrar tais valores. Desse modo, INTIME-SE a Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao apelo, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator